Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746390-20.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELLIPE FRAGOSO SOUZA em favor de CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 20727434). Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de fiança ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 7/10/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública: (...) 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Neste ponto, cumpre enfrentar a alegação deita pela Defesa de Carlos acerca de suposta nulidade do flagrante. Com a devida vênia, razão não assiste à eminente Defesa. Segundo o depoimento dos policiais (que, como ato administrativo que é, possui presunção de veracidade para este momento de apertada cognição sumária), Carlos foi visto traficando drogas e, quando a polícia se aproximou, entrou em sua residência. Nesse cenário, a polícia, segundo os depoimentos dos policiais, havia visto a traficância por parte de Carlos e a evasão dele para sua residência, o que justifica a perseguição. Assim, ao menos para este momento de análise do flagrante, não há nada que possa infirmar a presunção de veracidade do depoimento dos policiais. Se ficar comprovado nos autos de eventual e futura ação penal que houve qualquer irregularidade, eventuais elementos de provas colhidos neste momento da persecução podem ser inutilizados para fins de julgamento. Todavia, para a caracterização do flagrante, os elementos constantes dos autos são suficientes para fazer com que a conduta dos autuados se subsoma ao disposto no art. 302 do Código de Processo Penal. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da possibilidade de conversão do flagrante em preventiva sem prévio requerimento. No caso em análise, após analisar os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva. A reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei no 13.964/19 alterou alguns dispositivos do Código, para retirar do juiz a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial (antes da reforma, o juiz podia decretar prisões preventivas de ofício na fase judicial). Entretanto, apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou os incisos do art. 310 do Código de Processo Penal, que trata da análise, pelo juiz, dos autos de prisão em flagrante delito. Como não fez nenhuma alteração nesses incisos (mesmo alterando vários outros), entendo que a interpretação a ser dada ao caso é a mesma que se adotava antigamente: o juiz não pode decretar prisões de ofício (antes da Lei 13.964/19 apenas não podia na fase de inquérito; agora, não pode em qualquer fase), salvo quando se tratar de análise do auto de prisão em flagrante, cujo procedimento tem regramento próprio e permite ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse sentido, antes da Lei 13.964/19, havia inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1205936, 07197951820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1127118, 07167357120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 795297, 20140020097218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2014, publicado no DJE: 12/6/2014. Pág.: 194). E, como não houve alteração da redação dos incisos do art. 310 do Código de Processo Penal e a alteração feita em seu caput continuou não exigindo provocação para a decretação da prisão preventiva, o entendimento deste magistrado é que, diante do silêncio do Legislador quando claramente estava alterando os dispositivos que entendia deviam ser alterados, os precedentes acima continuam válidos para o atual cenário legislativo. E este entendimento é reforçado pelo fato de que, antes da reforma, o juiz também não podia decretar prisões de ofício na fase investigativa. Ou seja, quanto ao momento pré-processual, o legislador não trouxe qualquer novidade com a publicação da Lei no 13.964/19. O sistema normativo que existia antes da reforma é exatamente o mesmo. O sistema acusatório já vigorava anteriormente. Não há nenhuma novidade. E, sem novidades, com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, não vejo razões para se alterar a jurisprudência amplamente majoritária que vigorava antes da reforma. Importante destacar que, com a devida vênia a entendimentos em contrário, invocar o Princípio Acusatório como um fator que impossibilita a conversão de ofício do flagrante em preventiva é um equívoco, pois, mesmo antes da reforma, a vigência do Princípio Acusatório em nosso ordenamento já era ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido. A positivação de dispositivo expresso nesse sentido, portanto, não altera a substância dos valores que fundamentavam os posicionamentos jurisprudenciais antes da reforma. A reforma apenas positivou algo que já existia antes no âmbito doutrinário e jurisprudencial. E, se antes da reforma, mesmo com a vigência do Princípio Acusatório, a prisão preventiva podia ser decretada de ofício pelo juiz ao analisar o auto de prisão em flagrante, com base no art. 310 do Código de Processo Penal, não há qualquer novidade vida da reforma que justifique releitura desse artigo, principalmente considerando que, como dito acima, ele não foi alterado pelo Legislador. Por fim, destaco que não desconheço o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por substancioso voto do eminente Min. Celso de Mello (HC no 188.888), no sentido de que a conversão ora realizada seria inconstitucional. Trata-se de voto bem fundamentado, como de costume do eminente Ministro. Entretanto, com todas as vênias possíveis, trata-se de precedente ainda não vinculante, que não pode tolher o livre convencimento motivado dos demais magistrados do país, até mesmo porque, antes da fixação de um precedente vinculante, é mesmo sadio que o tema seja exaustivamente debatido na jurisprudência, a fim de amadurecer e dar subsídios para que o tema, quando for decidido por um precedente vinculante, o seja da forma mais amadurecida possível, seja para qual lado for. Neste ponto, vale destacar que, ao lado do substancioso voto do Ministro Celso de Mello, há ainda outros inúmeros precedentes de vários tribunais e magistrados do país adotando a tese que adoto. No próprio Supremo Tribunal Federal há vozes nesse sentido, como, por exemplo, voto recente proferido pela Ministra Carmén Lúcia nos autos do HC no 189.507, no qual ela consigna posicionamento idêntico ao que ora adoto, nos seguintes termos: “(...)apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inciso II do art. 310 do citado diploma. (...) 12. Inalterada pela Lei n. 13.964/2019 a norma do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, mantenho a posição externada no Habeas Corpus n. 176.221, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, de que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva independe de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Configura imposição da lei ao magistrado, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos para a custódia cautelar e caso se mostrem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão”. O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal Federal consideram a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional. Nessa linha, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).”. No Superior Tribunal de Justiça também há precedentes nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes. 4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci -i https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-empreventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio. 5. Agravo regimental improvido. Ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF. (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) Assim, pelos precedentes acima, de forma excepcional e exclusivamente durante as audiências de custódia, o juiz continua podendo decretar prisões preventivas mesmo sem provocação. Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado. 2.3. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que o caso é de conversão em preventiva do flagrante de ambos os autuados. Isso porque o custodiado CARLOS conta com passagens quando adolescente por atos infracionáis análogos a crimes graves, como roubo, tráfico e posse de arma e os autuados CLOVYS possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Todo esse contexto mostra que os autuados não estão dispostos a cumprir os deveres sociais impostos a todos os cidadãos. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltar a delinqüir e, portanto, na seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS, filho de Florbino Aires da Silva e Cleomar dos Santos Correa, nascido em 11/10/1998, e CLOVYS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e Cleonice Maria dos Santos, nascido em 31/05/1993, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. JDFT, verifico que o mesmo causídico, em 10/10/2020, impetrou o Habeas Corpus n. 0745482-60.2020.8.07.0000 em favor do paciente em 10/10/2020, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Durante o plantão judicial, o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva indeferiu o pedido liminar veiculado pelo impetrante. Em 13/10/2020, o referido writ foi distribuído a este Relator, ocasião em que proferi despacho solicitando a prestação de informações pela autoridade coatora e encaminhando os autos, posteriormente, ao órgão ministerial. Atualmente, os autos aguardam as informações. O presente writ é reiteração do Habeas Corpus n. 0745482-60.2020.8.07.0000, e ambos visam atacar o mesmo ato judicial. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não se vislumbra alteração fático-jurídico ou fato novo que justifique a nova impetração. Diante do exposto, considerando que foi impetrado habeas corpus anteriormente, no qual foi indeferida a liminar, em benefício do mesmo paciente, relativos aos mesmos fatos e atacando a mesma decisão judicial, tem-se que o presente habeas corpus não merece ser admitido, visto que se encontra pendente de julgamento, por esta e. 3a Turma Criminal, outro remédio constitucional, impetrado em favor do paciente CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS, que será julgado em momento oportuno. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador